Tribunal: TJDFT
Processo: 0701286-42.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CASAMENTO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. DOAÇÃO DE BENS. IMÓVEL. EXCLUSÃO DE BEM DOADO ANTERIORMENTE AO CASAMENTO. VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DO ANIMUS DONANDI PARA AMBOS. DIVISÃO. OCORRÊNCIA. ALIMENTOS. EX-CONJUGES. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO APELADO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de ação de divórcio litigioso combinada com alimentos, indenização por danos materiais e morais e, partilha de bens.
2. O regime de comunhão parcial de bens enseja a comunicabilidade dos bens adquiridos na constância do casamento, a título oneroso, decorrente da aquisição por cooperação dos cônjuges, excluindo-se aqueles adquiridos antes do matrimônio e como também os adquiridos a título gratuito.
3. Excluem-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar.
4. Em sendo partilha de bens face a divórcio de casamento com o regime de comunhão de bens, deve-se excluir a doação do bem imóvel, ainda que irregular, realizada em data anterior à celebração do vínculo matrimonial, por força do art. 1659, inciso I do CC.
5. Lado outro, comprovado no processo o animus donandi de veículo automotor a favor de ambos os cônjuges, na constância do casamento, sobre o bem deve recair a partilha legal prevista no art. 1660, III do CC.
6. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges possuicaráter excepcional e é fundamentada nos deveres de solidariedade e assistência mútua sendo necessário aferir não só as necessidades do ex-cônjuge que pleiteia os alimentos, como também a possibilidade econômica daquele que irá prestá-los, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do CC/02.
7. A litigância de má-fé deve ser provada por que a alega não podendo se embasar em mera retórica sem apoio nas provas produzidas nos autos
8. Apelação conhecida e provida em parte.